Tribunal: STF
Processo: ARE 1449439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO NOVO REGIME JURÍDICO DA CARREIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA NO CARGO DE PROFESSOR, NÍVEL 7, REFERÊNCIA ‘G’. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 668/2015. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS CORRESPONDENTES AO VENCIMENTO DE CORRELAÇÃO NÍVEL/REFERÊNCIA DA NOVA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIOS E REAJUSTES SALARIAIS JÁ APLICADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERCEBER A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM CLASSE UNIDOCENTE E DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MUDANDO O QUE DEVE SER MUDADO, PRECEDENTES: 1) “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - POLICIAL CIVIL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PARIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES. GARANTIDA A PARIDADE, AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE ALTEREM VENCIMENTOS SE ESTENDEM AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. COISA DIVERSA É, PRETENDIDA UMA FICÇÃO, PROPICIAR QUE O SERVIDOR APOSENTADO POSSA CONQUISTAR NOVOS DIREITOS, TAL COMO ESTIVESSE AINDA TRABALHANDO, MUITO ESPECIALMENTE CONCORRER A PROMOÇÕES COM OS COLEGAS QUE AINDA MANTÉM O VÍNCULO DE LABOR. JUBILADO, OS SEUS PROVENTOS - SE PERMITIDA A PARIDADE, REPITA-SE - SERÃO MAJORADOS NA MESMA ESCALA DAQUELES AUMENTOS DADOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, MAS PRESERVADO O STATUS FUNCIONAL ANGARIADO ATÉ A SAÍDA DO SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. (MANDADO DE SEGURANÇA N. 0021184- 13.2016.8.24.0000, DA CAPITAL, RELATOR: DESEMBARGADOR HÉLIO DO VALLE PEREIRA, J. 23/8/2017)”. 2) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSOR, NÍVEL 10, REFERÊNCIA "G", DO GRUPO DO MAGISTÉRIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 668/2015. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.139/1992. ACRÉSCIMO DE MAIS DUAS REFERÊNCIAS PARA A PROMOÇÃO DOS TITULARES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, QUE PASSARAM A SER DESIGNADAS PELAS LETRAS "A" ATÉ "I". REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR/APELANTE NO NÍVEL IV, REFERÊNCIA "G", DE ACORDO COM A "LINHA DE CORRELAÇÃO PARA O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL" CONSTANTE DO ANEXO X, DA LEI COMPLEMENTAR N. 668/2015. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS CORRESPONDENTES AO VENCIMENTO DO ÚLTIMO NÍVEL/REFERÊNCIA DA NOVA CARREIRA (NÍVEL10/REFERÊNCIA"I"). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. REQUISITOS OBJETIVOS PARA A PROMOÇÃO FUNCIONAL NÃO SATISFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. [...].” (TJSC, APELAÇÃO N. 0302001-40.2018.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 06-10-2020)”. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC n. 41, artigos 2º e 3º da EC n. 47; 5º, caput, incisos XXXV e LV; 37, inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 606199 e o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 439 e 1089, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 439: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 19/02/2014, e



    b) quanto ao Tema nº 1089: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente